Tribunal: TJDFT
Processo: 0705393-62.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI. MELHORA DA PACIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CAUSALIDADE ATRIBUÍDA AO DISTRITO FEDERAL. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da melhora clínica da paciente e alta hospitalar. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, arbitrados em R$ 500,00, observada a gratuidade da justiça.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Distrito Federal deu causa à propositura da demanda, justificando a inversão dos ônus sucumbenciais; e (ii) analisar se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, por apreciação equitativa.
III. Razões de decidir
3. A posterior melhora da paciente, tornando desnecessário o leito de UTI, não afasta o fato de que o Distrito Federal deu causa à demanda, pois, à época da propositura da ação, não havia leitos disponíveis, devendo arcar com os ônus sucumbenciais em virtude da extinção por perda do interesse de agir (CPC 85 § 10).
4. A Defensoria Pública faz jus aos honorários sucumbenciais, conforme o Tema 1002 da Repercussão Geral do STF. Como o valor da causa é irrisório (R$ 1.000,00), os honorários devem ser fixados por equidade (Tema 1076 do STJ). O valor de referência da tabela da OAB/DF (R$ 9.375,00 – 25 URH) serve como parâmetro, mas, diante da simplicidade da demanda – que foi extinta logo após o deferimento da tutela de urgência – e do tempo reduzido de tramitação (pouco mais de um mês), justifica-se a fixação proporcional e razoável em R$ 1.000,00 (CPC 85 §§ 2 8 8-A).
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao apelo da autora para reformar a sentença, a fim de condenar o réu, Distrito Federal, ao pagamento dos ônus da sucumbência, arbitrando os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal em R$ 1.000,00.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC 85 §§ 2 8 8-A 10.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1002 da Repercussão Geral do STF; Tema Repetitivo 1076 do STJ; STJ, AgInt no REsp no 2.160.836/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 10/09/2025, DJEN 18/09/2025; TJDFT, Acórdão no 1975247, 0705912-71.2024.8.07.0018, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 06/03/2025, DJe 11/04/2025; TJDFT, Acórdão no 2048582, 0741527-13.2023.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 18/09/2025, DJe 08/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2016688, 0713884-63.2022.8.07.0018, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 09/07/2025, DJe 18/07/2025.